Tribunal: TJSP
Processo: 1046852-03.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
1. A prescrição da pretensão à reparação civil contratual, como a de ex-cliente contra seu advogado, é decenal, não trienal nem quinquenal, e o prazo flui da ciência da violação ao direito.

2. Sucessores respondem por obrigação do falecido pai e marido, até a força da herança.

3. A retenção pelo advogado do crédito levantado em nome do então cliente, sem repasse integral, configura

Ementa:
1. A prescrição da pretensão à reparação civil contratual, como a de ex-cliente contra seu advogado, é decenal, não trienal nem quinquenal, e o prazo flui da ciência da violação ao direito.

2. Sucessores respondem por obrigação do falecido pai e marido, até a força da herança.

3. A retenção pelo advogado do crédito levantado em nome do então cliente, sem repasse integral, configura ilícito, que obriga à reparação, que não se afasta por fraude imputada a preposto.

4. Fixada diretriz para apuração do valor do débito, mantém-se rejeição da pretendida indenização moral, porque há inadimplência contratual e, nas circunstâncias, a confiança quebrada não difere daquela dos contratos em geral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1046852-03.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que são apelantes e apelados MARIA LUÍZA DE
CAMARGO BICUDO BIN (HERDEIRO) e GLAUCIA DE
ALVARENGA CAMARGO BICUDO (HERDEIRO), e
EUSTAQUIO
GUARDIANO
BARBOSA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO DAS RÉS E DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1046852-03.2016.8.26.0100 - Cr 10920e
2
Voto no 42.576
Apelação no 1046852-03.2016.8.26.0100
37a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelantes e apelados: Maria Luíza de Camargo Bicudo Bin,
Glaucia de Alvarenga Camargo Bicudo e Eustáquio
Guardiano Barbosa
Interessado: Espólio de Percydes Camargo Bicudo
28a Câmara da Seção de Direito Privado
1. A prescrição da pretensão à reparação
civil contratual, como a de ex-cliente
contra seu advogado, é decenal, não
trienal nem quinquenal, e o prazo flui da
ciência da violação ao direito.
2. Sucessores respondem por obrigação
do falecido pai e marido, até a força da
herança.
3. A retenção pelo advogado do crédito
levantado em nome do então cliente,
sem repasse integral, configura ilícito,
que obriga à reparação, que não se afasta
por fraude imputada a preposto.
4. Fixada diretriz para apuração do valor
do
débito,
mantém-se
rejeição
da
pretendida indenização moral, porque há
inadimplência
contratual
e,
nas
circunstâncias, a confiança quebrada não
difere daquela dos contratos em geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1046852-03.2016.8.26.0100 - Cr 10920e
3
Ambos os polos apelam da respeitável
sentença (fls. 464/469) que julgou procedente em parte
demanda de ex-cliente por indenização material e moral
promovida contra advogado.
As rés, filha, viúva e sucessoras do
falecido advogado (fls. 471/479), insistem em sua
ilegitimidade, porque, sustentam, não respondem, “por uma
obrigação por elas não cometida” nem atuam como
substitutas processuais, e na prescrição trienal, contada da
data do “levantamento da competente guia”. Argumentam
com má-fé e fraude de funcionário, no qual o idoso
advogado depositava confiança.
O autor, ex-cliente (fls. 482/495), aponta
equívoco no cálculo do dano material e insiste na pretensão
à indenização moral. Argumenta com a ilícita retenção de
seu crédito, apropriação indébita, com quebra de confiança e
com frustração, “aborrecimentos” e “transtornos”.
Vieram preparo de quem se exigia (fls.
90 e 480/481) e respostas (fls. 498/505 e 506/512).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1046852-03.2016.8.26.0100 - Cr 10920e
4
1. Não trienal nem quinquenal, a
prescrição da pretensão à reparação civil contratual é
decenal.
A propósito, a colenda Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça definiu que, nas
“controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual,
aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos
de prazo prescricional e, quando se tratar de
responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art.
206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos”,1 o que
depois se confirmou na colenda Corte Especial.2
O termo inicial da prescrição recai na
data da violação ao direito, a actio nata (Código Civil de
2002, art. 189).
2. No caso, a violação ao direito do autor
ocorreu no repasse de seu crédito a menor, em 17 de março
de 2014 (fls. 43/46), o prazo se consumaria nos mesmos dia
e mês de 2024 e, portanto, não há prescrição.
3. A morte, depois do ajuizamento, do
advogado contratado pelo autor (fl. 112) reflete a
legitimidade passiva de suas sucessoras, filha e viúva (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1046852-03.2016.8.26.0100 - Cr 10920e
5
371 e 375/376), cuja responsabilidade encontra limite na
força da herança (Código Civil de 2002, artigos 1792, 1821
e 1997).
4. A retenção pelo advogado, réu
originário, do crédito levantado em nome do autor na
patrocinada demanda acidentária é incontroversa, sobre estar
documentada (fls. 19/41).
Nisso há evidente ilícito, que obriga à
reparação, de que não se exoneram as sucessoras do
advogado a pretexto de fraude imputada a preposto, que,
real ou não, não se impõe ao autor.
O levantamento corresponde à soma de
R$ 97.299,05 (fls. 36 e 41) e de R$ 9.405,14 (fl. 37), do que
se abaterão trinta por cento dos honorários e os repasses
parciais (fls. 43/46).
5. Por sua vez e a despeito de antiética e
de ilícita, está dito, a conduta do advogado reflete
inadimplência contratual e, nas circunstâncias, a confiança
quebrada não difere daquela dos contratos em geral.
Não se configurou lesão a direito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1046852-03.2016.8.26.0100 - Cr 10920e
6
personalidade e não se justifica indenização moral.
6. Mantém-se a conclusão da respeitável
sentença e, diante da reciprocidade da decadência, mínimo o
êxito do autor, não há honorários recursais.
7.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo das rés e, para o fim declinado, dá-se
parcial provimento ao apelo do autor.
Celso Pimentel
relator
________________________________
1 – “O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição
aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento
contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206,
§3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002)”. – “O instituto da
prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca
de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação
de insegurança”. – “Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade
contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de
prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual,
aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos”. –
“Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil"
não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa,
patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1046852-03.2016.8.26.0100 - Cr 10920e
7
mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando
associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente
o ato ilícito”. – “Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo
prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor
nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de
perdas e danos por ele causados”. – “Há muitas diferenças de ordem fática, de
bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre
responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o
tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao
princípio da isonomia” - EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, maioria, julgado em 27/6/2018, DJe
2/8/2018.
2 “I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os
embargos de divergência têm como finalidade precípua a uniformização de
teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo
prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II -
A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo
modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação
ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do
Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada
pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil
aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade
civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre
a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção
ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento
isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas
do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1046852-03.2016.8.26.0100 - Cr 10920e
8
anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão
central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10
anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar
fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade
civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI - Versando o presente caso
sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de
contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito
à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência
providos” - EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em
15/5/2019, DJe 23/5/2019.